Tribunal: TJDFT
Processo: 0727626-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGA A RENOVAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1 Reclamação contra decisão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília por revogar injustificadamente medidas protetivas de urgência.

2 Incômodos oriundos de discussão sobre divisão de bens, posse e guarda e visitação aos filhos são normais nas ações de divórcio não consensual, não configurando violência de gênero com gravidade tal que exija a proibição de aproximação e contato, principalmente quando se pretende a extensão em relação aos filhos, sem registro anterior de atos de violência praticados pelo réu.

3 Reclamação julgada improcedente.